Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600369-57.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600369-57.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 06/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600369-
57.2024.6.16.0160, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Josiano Dias da Silveira,
relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou que o candidato recolha ao Tesouro Nacional a
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por considerá-la recurso de origem não identificada (§3º, do
art. 21, da Resolução TSE nº 23.607/2019), no prazo de cinco dias, contados do trânsito em julgado
da sentença, via GRU, com a devida juntada do comprovante de pagamento. (Prestação final de
contas eleitorais do requerente Josiano Dias da Silveira que concorreu ao cargo de vereador pelo
Partido Rede Sustentabilidade no município de Pinhão, nas eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, houve a existência de doações financeiras recebidas de
recursos próprios, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque
cruzado e nominal ou pix, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação. NÃO
ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSIANO DIAS DA SILVEIRA (RECORRENTE)
ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741740
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44741740 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061978200000043679753
Número do documento: 25092910061978200000043679753
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:00:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.357
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600369-
57.2024.6.16.0160 – Pinhão – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOSIANO DIAS DA SILVEIRA
ADVOGADO: ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS - OAB/PR72424
RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS
PRÓPRIOS.
DEPÓSITO
EM
ESPÉCIE.
IRREGULARIDADE.
RECEITA
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
CESSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE
DO
BEM.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA (RONI). DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato a Vereador nas Eleições Municipais de 2024,
em razão de depósito em espécie de recursos próprios em desacordo com o
art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e da não comprovação da
propriedade de veículo cedido para uso durante a campanha.
2. O recorrente alega que o depósito em espécie tem origem em seu próprio
patrimônio e que não existiriam irregularidades quanto ao automóvel
utilizado, postulando a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade do
depósito bancário feito em espécie e a configuração de arrecadação de

Num. 44741740 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061978200000043679753
Número do documento: 25092910061978200000043679753
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:00:21
recursos de origem não identificada; e (ii) analisar a regularidade da cessão
de uso de veículo, cuja propriedade não foi comprovada pelo prestador de
contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que doações acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas por transferência eletrônica ou cheque cruzado, visando garantir
a rastreabilidade dos recursos.
5. O depósito em espécie impede a verificação da origem dos recursos,
comprometendo a transparência das contas.
6. O desconhecimento da lei não exime o recorrente de seu cumprimento.
7. A ausência de comprovação da propriedade de bem cedido à campanha é
irregularidade grave, na medida em que não se pode aferir a origem do
recurso, ensejando a devolução da importância ao Tesouro Nacional,
medida, porém, que não veio a ser determinada pelo Juízo de origem.
Observância do princípio da non reformatio in pejus.
8. A irregularidade pertinente ao depósito, no importe de R$ 2.000,00,
corresponde a 100% dos recursos financeiros arrecadados, o que, por si só,
já inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A doação de recursos próprios em campanha
eleitoral realizada por meio de depósito em espécie, em valor superior ao
limite legal, configura irregularidade insanável. 2. A ausência de
comprovação da origem dos recursos impede a aprovação das contas,
devendo os valores serem recolhidos ao Tesouro Nacional. 3. A ausência
de comprovação da propriedade de veículo cedido para uso na campanha
impede a verificação da origem do recurso estimável, configurando
recebimento de recursos de origem não identificada. 4. A aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade é inviável quando a
irregularidade atinge percentual significativo das contas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: LINDB, art. 3º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, §§ 1º e 4º, 32, § 1º, I, 58, II, e 74, III.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, REl nº 060028490, Des.
Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de 25/03/2025; TRE-PR, REl
nº060042773, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de
29/04/2025; TRE-PR, PCE nº060258639, Acórdão, Relator(a) Des. Jose

Num. 44741740 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061978200000043679753
Número do documento: 25092910061978200000043679753
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:00:21
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 16/05/2024; TSE, AREspe nº
060039737, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 09/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSIANO DIAS DA SILVEIRA (id.
44633146) face à sentença exarada pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de
Pinhão/PR, por meio da qual as suas contas eleitorais para o cargo de Vereador
relativamente às Eleições Municipais de 2024 foram desaprovadas, em razão de
violação por parte do candidato do disposto no artigo 21, §1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e da não apresentação de comprovante de propriedade de veículo
cedido para uso durante campanha, condenando o prestador de contas ao
recolhimento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Tesouro Nacional (id.
44633124).
Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que o depósito de R$ 2.000,00
(dois mil reais) em espécie tem por origem o patrimônio do próprio candidato,
conforme termo de declaração que apresenta com sua insurgência, sendo
compatível com sua renda.
Ressalta que não se encontram presentes indícios de ilicitude ou de ocultação da
fonte, bem como que o CPF do candidato constou da operação, tendo o
numerário sido declarado e integralmente utilizado em sua campanha.

Num. 44741740 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061978200000043679753
Número do documento: 25092910061978200000043679753
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:00:21
Defende também a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, alegando que, conquanto o valor represente 100% de suas receitas,
trata-se de uma campanha de baixo custo, realizada em Município de pequeno
porte, rechaçando-se formalismos absolutos.
Afirma que, por falta de orientação, fez depósito em dinheiro com seu CPF em
montante que ultrapassava o autofinanciamento (no caso, de R$ 1.598,50) em R$
401,50 (quatrocentos e um reais e cinquenta centavos), o que representa 2,5% do
total que poderia gastar (R$ 15.985,08)
A respeito da despesa com combustível, coloca que a alegação de ausência de
vínculo com contrato de veículo não justifica a desaprovação, pois declarou ser
proprietário de um veículo Saveiro, ano 2005, em seu registro de candidatura e
que, se necessário, pode promover a apresentação de documentação
complementar, nos termos do art. 64, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada,
aprovando-se as contas com ressalvas, em observância aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. Subsidiariamente, pede que, caso o
provimento integral não seja aceito, seja reduzida a determinação de devolução
de recursos ao Tesouro Nacional para R$ 401,50 ao Tesouro.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44702876) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44741740 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061978200000043679753
Número do documento: 25092910061978200000043679753
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:00:21
Publicado o despacho de id. 44633143 em 17/07/2024 e o recurso interposto em
17/07/2025, verifica-se a sua tempestividade.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A controvérsia trazida à análise desta Corte cinge-se a i) verificar a regularidade,
ou não, de depósito bancário feito em espécie e a configuração, em consequência,
de arrecadação de recursos de origem não identificada e ii) a regularidade da
cessão de uso de veículo que teria sido realizada pela pessoa de Gerônimo da
Silveira Netto, uma vez que o termo contratual apresentado não foi acompanhado
de comprovante de propriedade do bem pelo cedente.
Quanto ao primeiro ponto, o recorrente declarou a utilização de recursos próprios
no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), contudo, ao realizar a arrecadação,
o fez por meio de depósito em espécie na agência bancária (id. 44633100)
contrariando a regra disposta no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
de seguinte teor:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo
por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos
similares.
IV - Pix.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora
ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.

Num. 44741740 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061978200000043679753
Número do documento: 25092910061978200000043679753
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:00:21
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do
doador, ser a ela ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser
consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na
forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o
doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma
do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em
desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações
financeiras.
§ 7º - A realização de procedimento interno da instituição bancária,
devidamente comprovado, não representa violação às formas de doação
previstas no presente artigo e não importa em sanções diretamente ao
prestador de contas.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, na qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de
permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas
despesas. A regra traz absoluta transparência à prestação de contas, uma vez que
garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de origem
plenamente identificável.
A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, já que o que se busca é assegurar
a verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral. Ao
realizar o pix ou a transferência bancária, a origem dos recursos é comprovada
por meio de registros fidedignos realizados eletronicamente pelas instituições
bancárias.

Num. 44741740 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061978200000043679753
Número do documento: 25092910061978200000043679753
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:00:21
No caso em apreço, o recorrente admite que deixou de observar o procedimento
simples previsto na legislação, alegando que assim agiu em razão de não
conhecer a fundo as regras eleitorais.
O argumento lançado, entretanto, não lhe socorre, pois, nos termos do art. 3º da
LINDB, "[n]inguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece". O
recorrente não pode pretender que se considere comprovada a origem dos
recursos em razão da simples declaração de que se tratam de recursos próprios,
sem que tenha se desincumbido do ônus que lhe competia, de observar um
procedimento simples e claramente descrito na norma aplicável.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITOS EM ESPÉCIE.
DESCUMPRIMENTO
DA
FORMA
LEGAL.
IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto por candidato a vereador nas eleições de 2024 contra
decisão que desaprovou suas contas de campanha. O recorrente sustenta a
regularidade dos depósitos realizados em espécie na conta de campanha
alegando que a identificação do próprio CPF nas transações comprova a
origem dos recursos e que a desaprovação das contas decorre de mera
formalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a realização de depósitos
em espécie identificados pelo próprio candidato configura irregularidade
insanável na prestação de contas eleitorais; (ii) verificar se a irregularidade
identificada pode ser mitigada pelos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, viabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral exige que doações de valor igual ou superior a R$
1.064,10 sejam realizadas exclusivamente por meio de transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário ou por
cheque cruzado e nominal (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, § 1º).
A simples identificação do CPF do doador no depósito bancário não
comprova, por si só, a origem dos recursos, o que compromete a

Num. 44741740 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061978200000043679753
Número do documento: 25092910061978200000043679753
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:00:21
transparência e inviabiliza a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
O ônus de demonstrar a regularidade das doações e despesas de
campanha recai sobre o prestador de contas, não cabendo à Justiça
Eleitoral presumir a licitude das movimentações financeiras sem a
devida comprovação documental.
A irregularidade identificada representa 45,12% do total arrecadado na
campanha, superando o limite de 10% adotado pela jurisprudência do TSE
para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que
impede a aprovação das contas com ressalvas.
Nos termos do art. 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os valores
recebidos em desacordo com a legislação devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Depósitos em espécie realizados diretamente pelo candidato, ainda que
identificados pelo CPF, não afastam a irregularidade decorrente do
descumprimento da forma legalmente exigida para doações eleitorais.
A aprovação das contas com ressalvas é incabível quando a irregularidade
atinge montante superior a 10% do total arrecadado, conforme jurisprudência
consolidada do TSE.
Recursos financeiros recebidos em desacordo com a legislação eleitoral
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/1995,
arts. 38 e seguintes; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21 e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl 060508917/MG, rel. Min.
Cármen Lúcia, publ. 26/06/2024; TSE, AgR-AREspE 060049705/GO, rel.
Min. Isabel Gallotti, publ. 02/04/2024; TSE, AgR-AREspE 060081387/MG,
rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 16/10/2023.
(TRE-PR. REl nº 060028490, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de
25/03/2025) (grifou-se)
O procedimento adotado pelo prestador de contas impede a plena verificação da
origem do recurso, o que compromete a transparência das contas, caracteriza
irregularidade e implica na obrigação de restituição do valor integral dos recursos
cuja origem não foi comprovada, conforme expressamente previsto no art. 21,
§4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44741740 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061978200000043679753
Número do documento: 25092910061978200000043679753
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:00:21
Com efeito, esta Corte, em recentes julgamentos, reiterou o entendimento no
sentido de que os valores arrecadados sem a observância da regra disposta no art.
21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 se caracterizam como sendo de
origem não identificada e, por isso, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10
MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 21, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/20. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato não eleito ao cargo
de vereador no município Pinhais, em face de sentença que julgou
desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024, e determinou a
devolução de R$ 5.660,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 No recurso, o candidato alegou que os valores doados foram provenientes
de seu patrimônio, que estão dentro do limite legal e que houve identificação
dos depósitos nos extratos bancários, afastando a necessidade de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, sustentando que a irregularidade impossibilita o rastreamento da
origem dos recursos e que o valor envolvido ultrapassa o limite para
aprovação com ressalva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a doação realizada por meio
de depósito bancário na boca do caixa pode ser considerada regular ou se
caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada, ensejando a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que
doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só podem ser
realizadas por meio de transferência eletrônica entre as contas bancárias da
doadora e da beneficiária ou por cheque cruzado e nominal.
3.2 No caso dos autos, o candidato efetuou doação de recursos próprios
no valor de R$ 5.660,00 por meio de depósito bancário na boca do caixa,
em desconformidade com a norma, o que impossibilita o rastreamento da
origem dos valores.

Num. 44741740 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061978200000043679753
Número do documento: 25092910061978200000043679753
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:00:21
3.3 Embora em algumas datas os depósitos tenham sido de valores menores
que o limite, por terem ocorrido no mesmo dia, devem ser contabilizados em
sua totalidade, nos termos do art. 21, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
3.4 Nos termos do artigo 32, §1º, inciso IV, da mesma resolução, doações
realizadas em desacordo com o artigo 21, §1º, são consideradas recursos
de origem não identificada, devendo ser transferidas ao Tesouro
Nacional.
3.5 O valor irregular de R$ 5.660,00, corresponde a 19,18% da
movimentação financeira declarada pelo candidato, superando os limites para
aprovação com ressalvas, o que conduz à desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a
sentença que desaprovou as contas do candidato e determinou a devolução de
R$ 5.660,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A doação de recursos próprios em montante igual
ou superior a R$ 1.064,10, realizada por meio de depósito bancário na
boca do caixa, caracteriza recebimento de recursos de origem não
identificada, ensejando a devolução do montante ao Tesouro Nacional,
eis que o depósito identificado permite saber apenas quem entregou o
dinheiro no banco, mas não a verdadeira origem dos recursos, que
permanece oculta, impossibilitando-se a fiscalização pela Justiça
Eleitoral".
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 21, §
1º, e 32, § 1º, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: TRE-PR PCE nº
060255786, Acórdão nº 62974, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, julgado
em 06/12/2023, publicado em 13/12/2023.
(TRE-PR. REl nº060042773, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
de 29/04/2025) (grifou-se)
Destarte, conclui-se que a referida irregularidade enseja o recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional da totalidade dos recursos cuja origem não se logrou
comprovar, pois a irregularidade abrange a arrecadação total. Entender em
sentido contrário possibilitaria aos candidatos realizarem depósitos fracionados
para burlar a determinação legal, o que não se pode admitir.
A sentença recorrida também não merece reparo quanto à conclusão de
irregularidade na cessão do veículo Fiat Strada Flex, placas APH4034,
promovida por Gerônimo da Silveira Netto em favor do prestador de contas, nos

Num. 44741740 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061978200000043679753
Número do documento: 25092910061978200000043679753
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:00:21
termos do Contrato de Cessão de Uso de Bem Móvel de id. 44633052.
Isso porque, mesmo após intimado do Relatório Preliminar de id. 44633067 em
que apontada a necessidade de anexação aos autos de documento que
comprovasse a propriedade do bem cedido pelo cedente, consoante item 6,
inclusive com concessão de dilação de prazo para tanto (id. 44633075), o
recorrente deixou de apresentar documentação apta a cumprir tal finalidade.
Em suas razões de insurgência, ademais, o recorrente aparenta fazer confusão
com o bem discutido no presente feito, anteriormente nominado, e a
irregularidade apontada na sentença, com discussão estranha aos autos a respeito
de gastos com combustíveis e veículo Saveiro de ano 2005.
Assim, a ausência de comprovação da propriedade de bem cedido para uso em
campanha eleitoral se qualifica como grave ao impossibilitar a verificação por
parte da Justiça Eleitoral a propósito da origem do recurso estimável, a
configurar, portanto, hipótese de recebimento de recursos de origem não
identificada (RONI) em razão do descumprimeno do art. 58, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 que assim dispõe:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser

Num. 44741740 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061978200000043679753
Número do documento: 25092910061978200000043679753
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:00:21
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.
Nesse sentido, assim vem se posicionando esta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO
NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO CEDIDO. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. RONI. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
REGISTRO
DE
RECEITAS
ESTIMÁVEIS.
RESPONSABILIDADE DE DOADOR E DONATÁRIO. REALIZAÇÃO
DE DESPESA ANTES DA CONCESSÃO DE CNPJ OU ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. DESPESA PREPARATÓRIA COM ADVOGADO.
PAGAMENTO
POSTERIOR
COM
TRÂNSITO
PELA
CONTA
BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. ARRECADAÇÃO E PAGAMENTOS
APÓS A DATA-LIMITE. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE RECIBO
ELEITORAL.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. O atraso no envio dos relatórios configura irregularidade mas, a depender
de peculiaridades do caso concreto, pode ser superado mediante a aposição de
ressalvas.
2. A comprovação da propriedade de veículos cedidos ou locados à
campanha demanda a apresentação de documento em nome do doador,
emitido no ano da eleição ou no ano imediatamente anterior.
Documentos mais antigos não são suficientes para a prova de
propriedade contemporânea à cessão ou locação. Precedentes.
3. A arrecadação de receitas estimáveis deve ser objeto de registro na
prestação de contas do doador e do donatário, mas este não é responsável pela
omissão daquele. No caso, o prestador, candidato beneficiário de doação em
recursos estimáveis realizada pelo partido político, fez o devido registro em
sua prestação de contas, na proporção do rateio de serviços e material de
propaganda, enquanto o partido doador registrou apenas a integralidade da
despesa, paga em nome próprio, sem discriminar as doações estimáveis aos
candidatos.
4. A contratação de advogado pode configurar gastos essenciais à preparação
da campanha, constituindo, pois, exceções à regra segundo a qual toda
despesa só pode ser efetivada após a abertura de conta bancária.
5. No caso dos autos, a despesa apontada foi realizada antes da concessão do
CNPJ e da abertura de conta bancária específica, com pagamento posterior,

Num. 44741740 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061978200000043679753
Número do documento: 25092910061978200000043679753
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:00:21
com recursos da conta de campanha - FEFC, e devidamente contabilizadas.
Não há que se falar em prejuízo à fiscalização desta Justiça Especializada,
razão pela qual a aprovação das contas é medida que
6. É irregular a arrecadação e pagamento de despesas após as datas-limite
prevista na Resolução TSE n. 23.607/2019, bem como a arrecadação sem a
emissão do correspondente recibo eleitoral, mas a irregularidade pode ser
afastada mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060258639, Acórdão,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 16/05/2024)
(grifou-se)
Desta forma, considerando a legislação de regência e jurisprudência desta Corte,
a situação dos autos atrairia a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional
do valor estimável declarado, ante sua origem não comprovada.
Todavia, tal medida não foi determinada pelo Juízo de origem, sendo, portanto,
defeso a esta Corte Eleitoral assim proceder, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus.
Outrossim, quanto a pretensão de aplicação do proporcionalidade e da
razoabilidade, o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte é aquele
estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, sendo:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)

Num. 44741740 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061978200000043679753
Número do documento: 25092910061978200000043679753
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:00:21
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a
natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AREspe nº 060039737, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
09/09/2022) (grifou-se)
No caso em apreço, a irregularidade do depósito bancário, no importe de R$
2.000,00 (dois mil reais reais), corresponde a 100% dos recursos financeiros
arrecadados, extrapolando todos os parâmetros quantitativos fixados pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, sendo a desaprovação das contas
medida impositiva.
Por conseguinte, conclui-se pelo desprovimento do Recurso Eleitoral interposto
por JOSIANO DIAS DA SILVEIRA, mantendo-se hígida a sentença que julgou
suas contas desaprovadas com espeque no art. 74, inciso III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos
termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600369-
57.2024.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA

Num. 44741740 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061978200000043679753
Número do documento: 25092910061978200000043679753
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:00:21
CRISTOFANI - RECORRENTE: JOSIANO DIAS DA SILVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE:
ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS - PR72424 - RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE
PINHÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025